Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E ARTIGO 42, DA LAD. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. REVISÃO. RECORRER EM LIBERDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar os pedidos de: i) a nulidade das provas apreendidas na residência do acusado; absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso IV ou VII, do Código de Processo Penal; iii) mantida a condenação, o afastamento da análise negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a revisão do critério de aumento adotado pela autoridade sentenciante; iv) afastamento da pena de multa no patamar aplicado ou a sua redução; v) direito de recorrer em liberdade; e vi) prequestionamento da matéria.
III – Razões de decidir:
3. A entrada no domicílio do réu não se deu de forma arbitrária ou desprovida de elementos concretos, mas, sim, ao final de uma sequência gradativa de eventos: denúncia específica, monitoramento, visualização de condutas típicas de tráfico e apreensão de droga com usuário que confirmou ter adquirido a substância do acusado.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, e depoimento de usuário e comprovantes de pagamento da droga, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em sede de crimes de ação múltipla, a pluralidade de condutas perpetradas pode ser considerada na fixação da pena-base, pois demonstra a maior culpabilidade do agente.
6. A prática do tráfico de entorpecentes no interior da própria residência, onde convivia com sua companheira e filhos, expõe a risco não apenas a segurança de sua família, mas também a tranquilidade da vizinhança, circunstância que justifica, de forma adequada, a valoração negativa da conduta social.
7. A apreensão de quase 80g (oitenta) gramas de cocaína, justifica a exasperação da pena-base, haja vista a vultosa quantidade de droga especialmente nociva.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
9. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena e persistirem os motivos da prisão cautelar, como na espécie.
10. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV - Dispositivo:
11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.